Tribunal: TJBA
Processo: 0300480-12.2013.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300480-12.2013.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLINICA SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA, CANDIDA REGINA RIBEIRO DE LACERDA, ERIAL LOPES DE HARO SILVA, RODRIGO JUCHEM MACHADO LEAL, ALBERTO GARCIA MENDES, VANESSA VIEIRA LISBOA

APELADO: JUCIARA DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MENDONCA TEIXEIRA, LEANDRO SANTOS BARRETO, GABRIELA GONCALVES BARRETO RIBEIRO, JUCILEI SOUZA SANTOS CARDOSO, RITA SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL

E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RECURSO DE APELAÇÃO.
ERRO MÉDICO. CLÍNICA.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXAME DE ENDOSCOPIA QUE OCASIONOU LESÕES A PACIENTE.
DANOS MORAIS REDUZIDOS
. RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação interposta pela Clínica São Francisco de Assis LTDA - ME (ID nº 64970039) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Rel. De Cons.
Civel
e Comerciais da Comarca de Ipiaú – BA (ID nº 64970037) nos autos de nº 0300480-12.2013.8.05.015, que julgou procedente em parte os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se em definir
se houve erro médico na realização de exame da paciente e se há a responsabilidade da clínica
in
casu
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade do hospital é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, de modo que independe de culpa.

4.
Os relatórios médicos, prontuários e laudo pericial indicam a existência de lesão ocasionada após a realização do exame de endoscopia.

5. Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. Tribunal
entendeu que a redução dos danos morais
é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
provido parcialmente
.

________________

Tese de julgamento:

Verificou-se o nexo de causalidade entre o procedimento realizado na clínica apelante e as lesões causadas na autora. A responsabilidade da clínica é objetiva e independe de culpa, consoante Código de D
efesa do Consumidor. Assim, é devida a indenização por danos morais
, entretanto, a sua redução é medida que se impõe
. Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
arts
. 186 e 927 do Código Civil,
arts
. 2º, 3º, 12, 13 e 14 do Código de Defesa do Consumidor

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-BA - APL: 05139951520178050001, Relator: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0300480-12.2013.8.05.0105
, em que figura como Apelante
a Clínica São Francisco de Assis LTDA – ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
conferir
provimento
parcial

ao recurso
,
para reformar parcialmente a sentença e reduzir o pagamento de indenização a título de danos morais, para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se a sentença nos seus demais termos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)